Tribunal: TJDFT
Processo: 0722692-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IRPF. INCIDÊNCIA INDEVIDA SOBRE O AUXÍLIO CRECHE/PRÉ-ESCOLAR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Muito embora a alíquota do imposto de renda seja dividida em apenas cinco intervalos, 0%; 7,5%; 15%; 22,5%; e 27,5%, aplicáveis conforme o rendimento líquido, sabe-se que cada alíquota somente incide sobre os valores que ultrapassam a faixa anterior, sendo que do valor final descontado é que se apura a alíquota efetiva do imposto de renda. Assim, ainda que a pessoa física receba salário no valor da última faixa de alíquota, não conduz à incidência efetiva da alíquota de 27,5%.
2. No caso dos autos, as fichas financeiras apresentadas pelo exequente não constam expressamente o percentual descontado a título de imposto de renda sobre a percepção do auxílio creche/escola.
2.1. Também não há como aceitar a imediata homologação dos cálculos apresentados pelo executado, pois não há elementos nos autos para lastrearem os percentuais constantes da planilha apresentada.
3. Diante da divergência dos cálculos apresentados pelas partes, bem como da efetiva dúvida sobre a real extensão dos descontos realizados, para lastrear a correta realização dos cálculos, necessário encaminhar os autos à contadoria judicial para dirimir qualquer tipo de dúvida, conforme autoriza o artigo 524, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.